Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739353-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZIELLE JOSE TAVEIRA ARAUJO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 64170411) interposto por ELZIELLE JOSE TAVEIRA ARAUJO em face de BANCO PAN S.A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação redibitória cumulada com danos morais n. 0723909-15.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Foi proferida decisão (ID 64222415), indeferindo a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões juntadas no ID 65124115. É o relatório. Passo a decidir. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que já foi proferida sentença, em que a ação ajuizada pela Agravante foi julgada procedente: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: a) Decretar a resolução dos contratos de compra e venda e de financiamento firmado entre as partes, relacionado ao veículo FORD Modelo RANGER(CD) - 4P - Básico - XLS 4X2 2.3 16v(150cv) Chassi/No de Série 8AFDR12AX7J090662 Ano Modelo 2007 Combustível Gasolina, determinando o retorno ao status quo ante e que os réus se abstenham de cobrar qualquer valor relacionado ao referido negócio, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo e/ou outras medidas prevista no art. 139, IV, do Código de Processo Civil; b) Condenar os réus solidariamente, a restituírem à autora as quantias referentes às parcelas do financiamento quitadas, bem assim as que eventualmente venceram no curso da lide e foram efetivamente pagas, acrescidas de correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), a partir de cada desembolso e de juros de mora de 1% a.m., conforme contrato (ID 206173757 - Pág. 61), a partir da última citação; c) Condenar a primeira ré FNX COMERCIO DE VEICULOS LTDA a restituir à autora a quantia de R$ 12.119,84 (doze mil, cento e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) - correspondente à entrada, valor pago para transferência e valor gasto com o conserto - corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) a partir de cada desembolso e acrescido da taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC, a partir da última citação; d) Condenar a primeira ré FNX COMERCIO DE VEICULOS LTDA a indenizar a autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) a contar do arbitramento e acrescido da taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC, a partir da última citação; e) Determinar, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e o efetivo retorno ao status quo ante, que a primeira ré devolva à instituição financeira, BANCO PAN S.A., todos os valores recebidos desta a título de contrato de financiamento do bem adquirido pelo consumidor; Deixo de determinar a restituição do veículo pela autora, tendo em vista que, conforme narrado na inicial, e reafirmado em réplica (ID 211567217 - Pág. 315) este não se encontra em sua posse, mas em oficina mecânica parceira da revendedora de veículos. Os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. A sentença substituiu, portanto, a decisão agravada, de modo que houve superveniente perda do interesse recursal. Tendo em vista os fatos expostos, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024 13:15:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador